Tribunal: TJBA
Processo: 8012513-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012513-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: A. L. C. S. D. F. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO COSTA, MAURICIO NEUMANN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ACIMA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, PARCIALMENTE, NA ORIGEM. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA INFÂNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pela
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde de menor impúbere, nos moldes vigentes, com limitação do valor da mensalidade ao patamar de R$930,15 (novecentos e trinta reais e quinze centavos), condicionada à adimplência contratual, e com imposição de multa diária por descumprimento. A
Recorrente
sustentou a legalidade dos
aumentos
aplicados com base na liberdade contratual e nas regras da ANS, alegando inexistência dos requisitos da tutela de urgência, bem como risco de desequilíbrio atuarial. O recurso foi conhecido e desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em contrato de plano de saúde coletivo;
e
estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora configuram prática abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
o
decisum

analisou, detidamente, os documentos apresentados, reconhecendo que os reajustes aplicados em 2019, 2021, 2023 e 2024 apresentaram discrepância em relação aos percentuais autorizados pela ANS, sem apresentação de justificativa técnica ou memória de cálculo atuarial.

5. A aplicação de aumentos contratuais desproporcionais e sem motivação adequada em contratos de plano de saúde coletivo por adesão pode configurar prática abusiva, nos termos do art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC.

6. O risco de dano grave e de difícil reparação recai sobre o
A
gravado, menor impúbere, considerando que a finalidade do contrato é assegurar o acesso contínuo a cuidados de saúde essenciais, o que atrai a proteção do art. 227 da CF/1988 e do art. 6º, I e V, do CDC.

7. Não se verifica violação à livre negociação contratual nem irreversibilidade da medida, pois a liminar impôs limitação provisória e proporcional, sem antecipação definitiva de mérito.

8. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicar os percentuais autorizados pela ANS a contratos coletivos quando presentes indícios de abusividade, conforme precedente do TJBA (AI 8000958-92.2024.8.05.0000) e da jurisprudência nacional.

9. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo
im
provimento do
Instrumental
, com fundamento na boa-fé objetiva, proteção à saúde e necessidade de equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, I e V; 39, V; 51, IV; CPC, art. 297 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8000958-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 23.07.2024; TJMT, AI nº 1025227-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.11.2024.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8012513-72.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
sendo Agravado
A. L. C. S. D. F. assistido
pela genitora
CAROLINE CAMPELLO CALDAS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.